Tribunal: TJDFT
Processo: 0732920-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DE COTAS PARA PESSOAS NEGRAS OU PARDAS. NOVO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADO FATO NOVO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS CONCOMITANTEMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "1. ‘Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1764947, 07089214520228070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Embora possível novo pedido de tutela de urgência no curso do processo, este deve ser formulado com base em fato novo não apreciado pela decisão anterior e suficiente a alterar a moldura fático-jurídica na qual erigida. 2.1. E o fato novo alegado pelo agravante na origem (retomada do andamento do concurso público) não se presta a desconstituir os fundamentos pelos quais foi indeferida a tutela de urgência, ou seja, os dois requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) devem ser concomitantemente satisfeitos.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.